Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707861-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MITTERMAYER DO LAGO PARANAGUA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Mittermayer do Lago Paranaguá contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à ação monitória, e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, Em suas razões recursais, o apelante, pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, nos termos do enunciado no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o apelante se quedou inerte. Por meio da decisão de ID no 71840847, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, o qual, contudo, deixou de ser efetuado pela parte apelante (ID no 72284980). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. No presente caso, embora oportunizado o pagamento do preparo, o apelante não o fez. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator